Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705646-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOSE MATIAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 223433107 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Espólio de José Matias em desfavor do ora agravante, processo 0104919-32.2004.8.07.0001, determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: Por meio da Decisão de ID 219006636, a parte executada foi intimada a prestar informação para que esclarecesse se o crédito perseguido na presente demanda foi habilitado e consta do plano de recuperação aprovado, assim como os termos do plano, mormente para o pagamento dos créditos de igual natureza – créditos quirografários –, apresentando documentação pertinente. A parte devedora informa que não obteve êxito na localização da habilitação crédito, pugnando para que os autores o façam (ID 223240105). Nesse passo, não se mostra razoável que a parte em recuperação judicial não tenha controle sobre o quadro de credores e os termos do plano de pagamento homologado e não possa apresentar as informações, atendendo a determinação de ID 219006636. Como destacado no ID 151496530, a executada é quem detém maior condição de prestar a informação e, ainda assim, deixou de atender à determinação. Assim, tenho por preclusa a oportunidade. Outrossim, em consulta aos autos da recuperação judicial (0039678-30.2008.8.07.0015), colho informação de que ação de recuperação judicial foi encerrada por sentença proferida em 2014 e que aguarda julgamento das instâncias recursais, não havendo atualmente recurso pendente com concessão de efeito suspensivo. Assim, a presente execução terá seguimento. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC. Contra a decisão acima, a agravante/executada opôs embargos de declaração (Id 224484334 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 224499340 do processo de referência). Irresignada, em razões recursais (Id 68869346), a agravante afirma estar submetida a procedimento de recuperação judicial. Diz que os atos expropriatórios somente podem ser praticados pelo juízo da recuperação judicial em razão de sua competência universal. Destaca que, embora tenha ocorrido prolação de sentença encerrando a recuperação, o ato não é definitivo, pois contra ela foi interposto recurso, de maneira que, não transitado em julgado o processo, remanesce a competência do juízo da recuperação judicial. Cita dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Aduz que os atos constritivos devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, sob pena de se colocar em risco o sucesso do plano. Colaciona ementas. Conclui ser necessário “reformar a r. decisão ora agravada e reconhecer a competência UNIVERSAL do Juízo da Recuperação Judicial do DF para dispor sobre o arcabouço patrimonial da Agravante, em recuperação judicial, notadamente os atos expropriatórios ou tendentes a expropriar-lhes os bens, enquanto não transitada em julgado a sentença extintiva de sua recuperação judicial”. Diz presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se que o d. juízo a quo abstenha-se da prática de qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da Agravante, em soerguimento; b) seja intimada a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao presente Recurso; c) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão ora guerreada e, confirmando-se a tutela recursal, reconhecer a competência universal para a prática de todos os atos expropriatórios de bens, renda, patrimônio, etc. da Agravante, já que de competência do Juízo Universal; Preparo regular (Id 68869357). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, a agravante brada, em suma, ser do juízo recuperacional a competência para apreciar atos expropriatórios relacionados ao cumprimento de sentença de referência. Afirma que, embora sentenciado, o processo de recuperação judicial não transitou em julgado, de maneira que deve ser mantida sua competência para apreciação de atos expropriatórios envolvendo a agravante. Sem razão, contudo. Esclareço que, em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, verifico tramitar perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF a ação de recuperação judicial da agravante, processo n. 0039678-30.2008.8.07.0015, que se encontra encerrada por sentença há mais de 10 anos (5/6/2014) e que atualmente aguarda julgamento de Agravo em Recurso Especial pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Constato, também, que a situação jurídica da agravante foi recentemente objeto de julgamento pela e. 2a Câmara Cível deste TJDFT, no âmbito do Conflito de Competência n. 0700681-20.2024.8.07.0000, em que se alicerçou a tese de que, encerrada a recuperação judicial sem efeito suspensivo a recurso pendente, e não estando mais em vigor o stay period, é do juízo cível a competência para atos expropriatórios sobre crédito extraconcursal envolvendo a agravante. No julgado, cujas razões de decidir adoto, diferenciou-se a competência relacionada ao juízo da recuperação judicial – adstrita a medidas constritivas que comprometam a preservação da empresa – da competência do juízo cível para processar cumprimento de sentença em desfavor da agravante, mormente quando o cumprimento de sentença é referente a créditos extraconcursais, que sequer figuraram na recuperação judicial, frise-se, atualmente encerrada. Por elucidativo, colaciono a ementa do julgado, visto relacionar-se à própria agravante e ser referente à tese defendida. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATOS CONSTRITIVOS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. STAY PERIOD EXAURIDO. PRORROGAÇÃO INVIÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença, com ato constritivo sobre bem imóvel de empresa com recuperação judicial encerrada, mas pendente de trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença referente a crédito extraconcursal, com atos expropriatórios sobre bem imóvel, deve tramitar no juízo recuperacional ou no juízo do cumprimento de sentença, considerando que a recuperação judicial está encerrada há mais de 10 anos, ainda que não transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. O crédito objeto da execução não se sujeita ao plano de recuperação judicial, pois foi constituído após a distribuição do pedido recuperacional. 4. O encerramento da recuperação judicial há mais de 10 anos descaracteriza a vigência do stay period, sendo inviável o controle judicial pelo juízo recuperacional sobre atos expropriatórios, conforme interpretação da Lei 11.101/2005 e modificações trazidas pela Lei 14.112/2020. 5. A competência para conduzir o cumprimento de sentença, incluindo atos constritivos e expropriatórios, é do juízo da execução, especialmente em se tratando de crédito extraconcursal que não compromete as atividades empresariais da recuperanda. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito conhecido e improvido. Competência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do cumprimento de sentença. "Tese de julgamento: 1. Encerrada a recuperação judicial, sem efeito suspensivo a recurso pendente, é do juízo cível a competência para atos expropriatórios sobre crédito extraconcursal. 2. O stay period não se aplica a casos de recuperação judicial encerrada por sentença." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 6o, §4o; CPC, art. 313, V, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18/4/2024; TJDFT, Acórdãos 1373738 e 1810251. (Acórdão 1964777, 0700681-20.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) – grifos nossos Não só. A situação jurídica da agravante também foi analisada por esta e. 1a Turma Cível, que consignou o entendimento de que, encerrada a recuperação judicial por sentença, mesmo que não transitada em julgado, não mais subsiste lastro jurídico que permita obstar o prosseguimento das execuções individuais movidas em desfavor da antiga recuperanda. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. EFETIVAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO. VENDA DIRETA. POSTULAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AVIAMENTO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OBRIGADA ENCERRADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO. APELO. OBJETO. PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO MUNICIADO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO DO EXECUTIVO DESIMPEDIDO. ATOS EXPROPIATÓRIOS. PROSSEGUIMENTO. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO (CPC, ART. 313, V, “a”). HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decretado o encerramento da recuperação judicial, mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário e, outrossim, negado trânsito ao recurso especial aviado pela sociedade outrora em recuperação judicial, ressoa possível o prosseguimento do executivo individual promovido em face da antiga recuperanda, inclusive mediante realização de atos expropriatórios em seu desfavor, não ostentando o agravo em recurso especial manejado em face do provimento que negara trânsito ao apelo especial óbice a essa resolução se não lhe fora agregado efeito suspensivo, pois ordinariamente não está municiado desse atributo. 2. Encerrada a recuperação judicial via de sentença confirmada pelas instâncias recursais ordinárias, descerrando a insubsistência de plano de recuperação judicial em curso, afigura-se possível ao Juízo do cumprimento de sentença individual determinar a designação de hasta pública para a alienação de imóvel penhorado nos autos do executivo, notadamente se, conquanto manejada ação de alienação judicial de bens objetivando autorização do Juízo Recuperacional para realização de venda direta do bem, aludida pretensão restara julgada improcedente por não se vislumbrar remanescer competência ao Juízo especializado para o exame das questões afetas ao destino do patrimônio da sociedade empresarial executada, não se cogitando, outrossim, de hipótese de suspensão do executivo por depender da resolução de outra demanda (CPC, art 313, inciso V, “a”). 3. Não subsiste lastro jurídico, principiológico ou axiológico encadeado no interesse social de conservação do empreendimento passível de legitimar que, afirmado o encerramento da recuperação judicial da sociedade empresarial que passara pelo processo de soerguimento pelas instâncias judiciais ordinárias, conquanto ainda pendente de resolução recurso desprovido de efeito suspensivo endereçado à Corte Superior visando revigorar o processo recuperacional, não subsistindo, pois, plano de recuperação em execução, seja assegurado à empresa, no ambiente de executivo individual cujo débito não fora realizado durante a recuperação, o tratamento legalmente reservado à empresa que efetivamente se encontra em recuperação judicial, devendo, ao invés, ser assegurado trânsito à pretensão executória na conformidade do devido processo legal. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1810251, 0738677-86.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) – grifos nossos Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a questão e com fundamento no fato de que sequer a agravante atendeu à determinação judicial de indicar se os créditos buscados pelo agravado constam de seu plano de recuperação, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifos nossos Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora